Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. PREVARICAÇÃO. INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FATOS NARRADOS NA INICIAL. EVIDENCIAÇÃO INCONTESTE DA INEXISTÊNCIA DE CRIME. NÃO VERIFICAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À TIPICIDADE. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 78 do Código de Processo Penal Militar, a denúncia não será recebida pelo juiz se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar.
2. No tocante ao artigo 319 do Código Penal Militar, segundo o qual configura crime “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, existe uma divergência tanto jurisprudencial quanto doutrinária acerca da tipicidade ou não do delito de prevaricação quando a omissão do agente é movida por comodismo, desleixo, preguiça ou desídia. Incabível se afirmar, pois, que os fatos narrados não constituem, de forma evidente, crime, circunstância que depende da análise casuística do elemento subjetivo especial.
3. Constatando-se que a denúncia descreve fato, em tese, típico e antijurídico, e havendo evidências da autoria e da materialidade do delito de prevaricação, o recebimento da denúncia é medida que se impõe, revelando-se temerária sua rejeição de plano, porquanto eventual dúvida deve ser dirimida na fase da instrução criminal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.